Tribunal: TJMT
Processo: 0001440-35.2016.8.11.0019
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001440-35.2016.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALE DO RIO DO PEIXE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.981.588/0002-80 (APELADO), SANTIAGO RODRIGUES - CPF: 959.451.481-72 (APELADO), ROGERIO LUIZ RODRIGUES - CPF: 004.979.178-82 (APELADO), EDUARDO MACHADO - CPF: 005.850.659-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM ANDAMENTO – DÉBITO NÃO QUITADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 156, VI DO CTN - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que não há nos autos a comprovação da quitação integral do débito, o crédito tributário não deve ser extinto, mas sim ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Assim, a sentença objurgada deve ser reformada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001440-35.2016.8.11.0019 movida contra VALE DO RIO DO PEIXE MADEIRAS LTDA – ME, ROGERIO LUIZ RODRIGUES e SANTIAGO RODRIGUES, homologou o acordo de parcelamento da dívida e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do CPC, declarou extinta a presente demanda, com julgamento de mérito. E ainda, condenou os requeridos em eventuais custas processuais remanescentes, pelo princípio da causalidade.

Nas razões. O Estado de Mato Grosso aduz que o crédito executado não fora integralmente satisfeito, uma vez que o acordo de parcelamento se estende até 31/10/2021, e a sentença fora prolatada no dia 22/03/2021.

Sustenta que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a execução deve ficar suspensa enquanto estiver vigente o parcelamento ou até que exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para que o feito seja suspenso enquanto estiver vigente o parcelamento do débito executado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021